Tribunal: TCU
Processo: 023.732/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Antônio Valmir Viana, Elemar Sobieski - Comércio de Cosméticos, Medicamentos de AZ Eireli e Milton Kafer contra o Acórdão 9.264/2020-2a Câmara, que julgou irregulares suas contas, condenou-os ao pagamento do débito e aplicou-lhes multa em função do pagamento/recebimento sem comprovação da efetiva entrega de medicamentos adquiridos com recursos federais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos por Medicamentos de AZ Eireli, Sobieski & Sobieski Ltda. - ME, Milton Kafer, ex-prefeito do Município de Capanema/PR, e Antônio Valmir Viana, ex-Secretário Municipal de Saúde, contra o Acórdão 9264/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas, condenou-os ao pagamento de débito e aplicou-lhes multa em função do pagamento/recebimento sem comprovação da efetiva entrega dos medicamentos adquiridos com recursos federais entre julho e setembro de 2010, além da emissão/aceite de notas fiscais sem a identificação do número do lote e do prazo de validade dos medicamentos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer e dar provimento ao recurso interposto por Medicamentos de AZ Eireli, a fim de afastar sua responsabilidade sobre o débito a que se refere o item 9.2.3 do Acórdão 9264/2020-TCU-Segunda Câmara , o qual permanece sob a responsabilidade solidária de Milton Kafer e Antônio Valmir Viana, além de excluir a multa aplicada à mesma empresa por meio do item 9.3 do referido Acórdão; 9.2. conhecer dos demais recursos de reconsideração e negar-lhes provimento; 9.3. encaminhar cópia desta decisão ao Fundo Nacional de Saúde, aos recorrentes, à Procuradoria Regional da República no Estado do Paraná e à Polícia Federal em Cascavel/PR, em atenção à solicitação constante da peça 2 do TC Processo 006.031/2017-0 , com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.